Tribunal: STF
Processo: RHC 264198
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7º). CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIME NÃO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negou-se provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.006.336/SC (e-doc. 41).



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa e também pelo delito de falsa identidade. A defesa pleiteou ao Juízo da Execução a concessão do indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O pedido foi indeferido. 



    3. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a decisão. Chegou-se ao STJ com o citado writ. 



    4. No presente recurso, a Defensoria Pública sustenta que o acórdão recorrido incorreu em analogia in malam partem, ao estender o requisito objetivo do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando limitação não prevista no texto normativo. Afirma que o decreto deve ser interpretado de forma estrita e favorável ao apenado, sendo inadmissível impor restrições não expressamente previstas pelo Presidente da República. Defende que o art. 9º, inc. XV, do decreto possui regra específica para os crimes patrimoniais sem violência, e que a soma de penas de naturezas distintas não deveria impedir o reconhecimento do benefício. 



    5. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformado o acórdão do STJ, reconhecendo-se o direito ao indulto em relação às condenações do paciente por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma das penas de todas as infrações até 25 de dezembro de 2024, o que inviabiliza o fracionamento da execução penal para análise isolada de determinadas condenações. Assim, a existência de condenação por crime diverso (falsa identidade) impediria, por si só, a concessão da benesse, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes (e-doc. 74). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O Juízo da Execução, ao indeferir o pleito da defesa, destacou que que o recorrente, condenado também por crime não patrimonial, não se enquadraria nos requisitos objetivos para o benefício. Eis os principais trechos da decisão:



    “(...) 



    Ao tempo da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria penas que somadas atingiam 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, razão pela qual resta inviabilizada a concessão do indulto natalino, já que ultrapassado o limite máxima de reprimendas adotado pelo decreto, a saber, 12 (doze) anos. 



    E ainda que as hipóteses previstas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV e XVI não adotem o limite máximo de pena privativa de liberdade, denota-se que o apenado tampouco se enquadra nos requisitos exigidos, já que havia resgatado somente 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 28 ( vinte e oito) dias de pena, encontrava-se em regime fechado, ostenta condenação para além dos crimes contra o patrimônio (art. 307 do Código Penal, autos n.º 0008069-87.2017.8.24.0064 - Sequência 38) e inexistem informações sobre eventual doença grave. Assim, forçoso reconhecer que o apenado não faz jus ao indulto natalino.” (e-doc. 5; grifos nossos)



    8. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o agravo em execução, manteve a negativa do benefício, assentando que a condenação do apenado por crime de natureza diversa — no caso, falsa identidade — impede a concessão do benefício previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. Destacou que, nos termos do art. 7º do decreto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, não sendo possível o fracionamento da execução penal para fins de concessão isolada do indulto apenas sobre determinadas condenações. Veja-se a ementa da decisão: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO EM FAVOR DO APENADO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024). RECURSO DA DEFESA. ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO (ART. 9º, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024). NÃO ACOLHIMENTO. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME NÃO PATRIMONIAL. SOMA DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DO ATO NORMATIVO EM REFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    "A hipótese de indulto prevista no art. 9º, caput, XV, do Decreto 12.338/24 é inaplicável a pessoa condenada por crime não patrimonial e/ou violento, sendo inviável considerar para tanto, de modo isolado, somente os delitos contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa pelos quais o apenado também cumpre pena" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000232-84.2025.8.24.0023, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/4/2025). 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 14; grifos nossos)



    9. O STJ, no acórdão recorrido, consignou que “o paciente cumpre pena por crimes patrimoniais sem violência à pessoa e crime diverso (falsa identidade), cujas penas, somadas, não autorizam a concessão do benefício, conforme sustentado pelo Tribunal, uma vez que o art. 7º dispõe que, para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.” (e-doc. 42, p. 2) 



    10. Conforme se observa, o indeferimento do benefício decorreu da constatação de que o recorrente cumpre pena por mais de uma infração penal, abrangendo não apenas delitos patrimoniais sem violência, mas também crime de natureza diversa. Nessa situação, a soma das penas — como determina o art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 — excede os limites e requisitos objetivos fixados pelo ato presidencial, impossibilitando o reconhecimento do direito ao indulto. Não se identifica, portanto, qualquer afronta à legalidade, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos na própria norma. À toda evidência, o juízo e as instâncias subsequentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.



    11. Na mesma linha, como bem consignado no parecer ministerial: 



    “ (...) 



    16. Nos termos do art. 7º do referido decreto, “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024” (destaques do MPF). Esse comando normativo é de aplicação geral, alcançando todos os dispositivos do Decreto, e impede que o julgador fragmente as condenações do apenado para avaliar o direito ao benefício de forma isolada. Assim, deve-se considerar então que o apenado, de fato, por ter condenação por crime diverso (falsa identidade) cuja pena deve ser considerada no somatório das demais penas relativas às infrações cometidas contra o patrimônio, não pode ser beneficiado com a concessão da benesse pleiteada.“ (e-doc. 74; grifos nossos) 



    12. Dessa forma, ainda que se reconheça o esforço argumentativo da defesa em favor de uma leitura ampliativa e favorável ao apenado, a interpretação que propõe contraria o texto expresso do Decreto nº 12.338/2024, especialmente no que dispõe o art. 7º. Ao exigir a soma das penas correspondentes a infrações diversas, o decreto veda a concessão do indulto quando o condenado responde também por crime não patrimonial, ainda que uma ou mais condenações individuais pudessem, em tese, se enquadrar no art. 9º, inc. XV. A adoção de entendimento diverso implicaria, na prática, o reconhecimento de um indulto parcial — hipótese não prevista pelo Presidente da República — e a modificação do conteúdo e do alcance do ato de clemência, o que extrapola a competência do Poder Judiciário. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator